Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702353-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE SOARES DA SILVA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 38362225. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora